Tribunal: STF
Processo: ARE 1583245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração oposto por Edgar do Rego em face da decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A decisão embargada restou assim fundamentada (eDOC 27):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Aposentadoria especial – Policial Civil – Pretensão à aposentadoria nos moldes da Lei Complementar nº 51/85, com integralidade e paridade de vencimentos – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Autor que, à época da entrada em vigor da LCE nº 1.354/2020 em 07/03/2020, contava com menos de 30 (trinta) anos de contribuição – Aplicação da regra de transição contida no artigo 12, § 6º, da LCE nº 1.354/2020 – Recurso desprovido – Sentença corrigida de ofício.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/03; 3º da EC 47/05; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Mediante o presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição, sob o fundamento de que “A discussão devolvida à apreciação dessa Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional”; e que “não há qualquer pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos”. Por fim, repisam-se as alegações de ofensa à tese fixada no Tema 1019 da repercussão geral e requer o provimento do recurso a fim de que seja analisada a questão constitucional constante do recurso (eDOC 28).
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte embargante não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Na espécie, sob a argumentação de suposta omissão e contradição a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito em face de decisão que lhe foi contrária aos interesses.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:

“Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1559332 AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência do apontado vício. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1289655 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)

Ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente